Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-94.2025.8.11.0014
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001228-94.2025.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIRLENE OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 460.797.851-53 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA FARIAS DE ANDRADE - CPF: 045.632.889-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001228-94.2025.8.11.0014
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: SIRLENE OLIVEIRA DE SOUSA.

Recorrido: MUNICÍPIO DE POXORÉU.

Data do Julgamento Virtual:
28 a 30/04/2026
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VENCIMENTO-BASE INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. REMUNERAÇÃO GLOBAL SUPERIOR AO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTE SEM LEI ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança proposta por servidora pública municipal, na qual pleiteia a adequação de seu vencimento-base ao piso salarial nacional do magistério, bem como o pagamento de diferenças salariais retroativas e reflexos sobre verbas acessórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o vencimento-base do servidor público municipal deve ser, isoladamente, igual ou superior ao salário mínimo nacional ou ao piso do magistério; (ii) estabelecer se é devido o pagamento de diferenças salariais e reflexos quando a remuneração global supera o mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O piso salarial profissional nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, refere-se ao vencimento básico inicial da carreira, conforme entendimento firmado pelo STF na ADI 4.167/DF.

4.

A fixação e a alteração da remuneração de servidores públicos dependem de lei específica, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, sendo vedada a concessão judicial de aumento sem previsão legal.

5.

A jurisprudência do STJ (Tema 911) estabelece que os reflexos do piso nacional nas demais vantagens e progressões não são automáticos, dependendo de previsão expressa na legislação local.

6.

A remuneração global do servidor pode ser composta por parcelas complementares que assegurem o respeito ao salário mínimo, sem necessidade de elevação do vencimento-base.

7.

Os contracheques demonstram que a remuneração total da autora sempre superou o salário mínimo nacional, inexistindo violação à garantia constitucional.

8.

A ausência de previsão legal local impede o reconhecimento judicial de diferenças salariais e reflexos, sob pena de afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O piso salarial nacional do magistério refere-se ao vencimento básico inicial da carreira, nos termos da Lei nº 11.738/2008 e da ADI 4.167/DF. 2. A garantia constitucional do salário mínimo pode ser atendida pela remuneração global do servidor, ainda que o vencimento-base isolado seja inferior. 3. A concessão de diferenças salariais e reflexos depende de previsão em lei específica, sendo vedada a atuação judicial para instituir aumento remuneratório.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X; 39, § 3º; 206, VIII; 212-A, XII. Lei nº 11.738/2008. Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55. CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, Tema 911; TJMT, RI nº 1003285-34.2021.8.11.0044, j. 03.06.2024; TJMT, RI nº 1037276-91.2025.8.11.0001, j. 10.02.2026; TJMT, RI nº 1007886-11.2025.8.11.0055, j. 10.03.2026.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, sob o argumento de que o Município não pode fixar vencimento básico em valor inferior ao salário mínimo nacional, porquanto tal circunstância repercutiria nas demais verbas e gratificações percebidas, razão pela qual requer o pagamento das diferenças retroativas indicadas em planilha por ela apresentada.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença. Afirma que a remuneração total da servidora sempre observou o patamar do salário mínimo nacional, estando à conduta da Administração Pública amparada pelo princípio da legalidade e por entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

Consoante o Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifesta em processos que versem sobre matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual os autos não foram encaminhados para manifestação ministerial.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança na qual a autora busca a condenação do requerido à imediata adequação de seu vencimento-base ao piso salarial nacional do magistério, observados os valores atualizados anualmente, bem como ao pagamento das diferenças salariais retroativas, apuradas desde fevereiro de 2020 até a efetiva implementação, no montante de R$ 56.792,41, além dos reflexos sobre as verbas acessórias, tudo devidamente corrigido.

Pois bem. O cerne do presente recurso consiste em definir se a servidora pública municipal faz jus à equiparação de seu vencimento básico — assim entendido como o salário-base, sem a incidência de acréscimos — ao salário mínimo nacional, com o consequente pagamento das diferenças salariais postuladas.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a garantia constitucional de percepção de valor não inferior ao salário mínimo incide sobre a remuneração global do servidor, e não sobre o vencimento básico considerado de forma isolada.

No caso em exame, a pretensão autoral não merece acolhimento. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que o piso salarial do servidor público configura instituto estruturante do regime jurídico-administrativo, na medida em que estabelece o patamar mínimo de remuneração devido aos agentes públicos como contraprestação pelos serviços prestados ao Estado.

A Constituição da República de 1988, em seu art. 39, § 3º, dispõe que a lei tratará do piso salarial profissional nacional dos servidores públicos. De igual modo, o art. 37, inciso X, consagra o princípio da reserva legal ao estabelecer que a fixação e a alteração da remuneração somente podem ocorrer por meio de lei específica.

No que concerne aos professores da educação básica, o piso salarial profissional nacional encontra-se disciplinado pela Lei nº 11.738/2008.
Embora, em um primeiro exame, tal previsão possa suscitar questionamentos à luz do pacto federativo, sua constitucionalidade encontra fundamento nos arts. 206, inciso VIII, e 212-A, inciso XII, da Constituição Federal, que atribuem à União competência para editar normas gerais relativas ao piso remuneratório desses profissionais.

Nesse contexto, o piso nacional do magistério não se limita a assegurar uma garantia remuneratória mínima, qualificando-se, ademais, como instrumento de política pública voltado ao fortalecimento do sistema educacional e à valorização da carreira docente, inserindo-se na lógica da cooperação federativa e da indução normativa exercida pela União.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.167/DF, já pacificou o entendimento de que o piso salarial se refere ao vencimento básico inicial da carreira, e não à remuneração global do servidor, declarando a plena constitucionalidade da norma. Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 911, complementou essa orientação, firmando a tese de que eventuais reflexos do piso sobre as demais classes e vantagens da carreira não são automáticos, dependendo de previsão expressa na legislação local. Confira-se:

"CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA.
PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL.
RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA.
ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008
. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).
2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)"

Nesse mesmo sentido, esta Turma Recursal já firmou entendimento em casos análogos:

“RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PARANATINGA – PROFESSOR –
AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL N.º 11.738/08
- OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF - EFEITOS MODULADOS PARA APLICAÇÃO A PARTIR DE 27/04/2011 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A Lei Federal n.º 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada
(ADI n.º 4167-3/DF). (N.U 1003285-34.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 06/06/2024)."

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REFLEXOS NAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS
. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO. Tese de julgamento:
"1. O piso salarial nacional do magistério deve ser utilizado como base para o cálculo das progressões funcionais quando houver previsão expressa na legislação municipal
. 2. Havendo previsão na legislação local, o piso nacional deve ser considerado proporcionalmente à jornada de trabalho do professor para fins de cálculo das progressões e demais vantagens." [...] (N.U 1037276-91.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 13/02/2026).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. REAJUSTE AUTOMÁTICO. REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O piso nacional do magistério assegura apenas valor mínimo para o vencimento base proporcional à jornada, não impondo reajustes automáticos à carreira ou aos contratos temporários.

2. A ausência de previsão legal local impede a extensão dos reajustes anuais do piso federal aos demais níveis da carreira.

3.
É vedada a atuação do Poder Judiciário para instituir aumento remuneratório sem lei específica, nos termos da Súmula Vinculante nº 37/STF.
(N.U 1007886-11.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 14/03/2026).”

Analisando-se os fatos e as provas constantes dos autos, notadamente a extensa série de contracheques juntados pela própria autora, abrangendo o período de 2020 a 2025, verifica-se, de forma objetiva, que, embora, em determinados meses, o vencimento-base tenha sido fixado em patamar inferior ao salário mínimo nacional vigente à época, a remuneração bruta total por ela percebida — composta por adicionais e verbas complementares — sempre superou o referido mínimo legal.

No que se refere à alegação da recorrente de que o cálculo de suas gratificações restaria prejudicado, observa-se que tal tese não encontra amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, os quais firmaram entendimento no sentido de que a adequação ao salário mínimo pode ocorrer por meio de parcelas complementares, sem que isso imponha ao ente público a necessidade de alteração do vencimento padrão fixado em lei para toda a categoria.

Dessa forma, à luz dos princípios que regem os Juizados Especiais, bem como da análise direta da prova documental constante dos autos, em especial dos contracheques, em cotejo com a Súmula Vinculante nº 16 do Supremo Tribunal Federal, conclui-se que o Município de Poxoréu não praticou qualquer ilegalidade, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência por seus próprios fundamentos, em observância, inclusive, ao princípio da economia processual, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026